Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL. PACIENTE INSCRITO NO SISREG, CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE - NÃO URGENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais reitera que tem indicação para realização de CIRURGIA CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA, tendo sido inscrita no SISREG III em 03/08/2023. Alega que está caracterizada a omissão do Estado (Enunciado 93 CNJ) e que seus direitos fundamentais à saúde foram violados (art. 5o, caput, e 196/CF). Pugna pela reforma da sentença para que seja determinado que o DF forneça, imediatamente, a cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/hibrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a discussão do direito de imediata providência do réu em fornecer-lhe o procedimento cirúrgico denominado artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 196), abrange o acesso a medicamentos, a tratamentos médicos e aos recursos necessários à sua realização, garantia constitucional que impõe ao Distrito Federal o dever de assegurar à população o tratamento indispensável à preservação da saúde, seja por meio da rede pública, seja, em caso de indisponibilidade, pela rede privada, às expensas do próprio ente público, observados os limites legais (art. 204, incisos I e II, e art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Todavia, no presente caso, embora os documentos apresentados atestem a necessidade e a urgência para início do tratamento cirúrgico indicado, a recorrente já se encontra inserida no SISREG III desde 03/08/2023, com classificação de prioridade clínica VERDE – Não Urgente (ID 72269143 - Pág. 6).
6. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com igual ou superior urgência sendo agendados.
7. Deve-se observar que, na prática, a antecipação requerida equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da recorrente.
8. Em que pese o Enunciado 93 da Jornada do Direito à Saúde realizada pelo CNJ, diante das circunstâncias deste caso concreto, o decurso do considerável prazo para realização da cirurgia não é motivo bastante para suplantar a lista do Sistema de Regulação, sob pena de preterição de pacientes com igual ou superior urgência. Precedente: acórdão 1994405.
9. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, não se aplicando ao caso em questão. Assim, deve ser observada a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: LODF, art. 204, inc. I e II, e art. 207, inc. XXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994405, R. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TURMA RECURSAL, J. 05/05/2025, P. 16/05/2025; Enunciado 93 da Jornada do Direito à Saúde realizado pelo CNJ.